Tribunal: STF
Processo: MS 38820
Classe: MS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de tutela de urgência impetrado contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferido no julgamento da Consulta nº 0003413-16.2021.2.00.0000, que homologou a escolha de Joãoncimar Magnabosco para assumir a titularidade do 2º Serviço de Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste, no Estado do Paraná.



    Em síntese, o impetrante narra que, a partir de 2009, o CNJ editou a Resolução n. 80/2009 e passou a vedar a outorga de delegação de serventia extrajudicial sem prévia aprovação em concurso público específico de provas e títulos, com base no art. 236 da Constituição Federal. 



    Relata que o novo entendimento ensejou a revogação de dezenas de permutas e remoções realizadas em desacordo com o dispositivo constitucional precitado, resultando, ainda, em determinações para que os agentes delegados retornassem à serventia de origem, com a declaração de vacância das serventias de destino, para as quais haviam sido permutados ou removidos de forma irregular.



    Afirma que, em razão do decurso do tempo, todavia, muitas das denominadas serventias de origem foram providas por outros agentes delegados ou extintas por força de lei. Esse cenário teria sido objeto de análise pelo CNJ no julgamento do Pedido de Providências n. 000384-41.2010.2.00.0000, que atribuiu, segundo aponta, o ônus decorrente da irregularidade desses atos aos próprios agentes removidos de maneira irregular.



    Informa que as pessoas nessa situação jurídica ficaram conhecidas como agentes delegados do “limbo funcional” e ajuizaram centenas de ações contra o CNJ, todas julgadas improcedentes, prevalecendo o entendimento de que “não se admite que o irregularmente removido/permutado se beneficie com essa situação permanecendo na serventia de ‘destino’ e, muito menos, sendo agraciado com outra serventia em caráter definitivo”. (documento eletrônico 1, p. 2).



    Narra que, uma vez consolidado tal entendimento, o Supremo Tribunal Federal determinou, nos autos do MS n. 29.415/DF, a expedição de Ofício ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para prescrever ao órgão a solução administrativa do cenário jurídico posto, vedada a manutenção dos interinos removidos sem concurso, ainda que temporariamente. 



    Relata que, com base na referida decisão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em 6/5/2021, protocolou a Consulta n. 0003413- 16.2021.2.00.0000 no CNJ, buscando sanar dúvidas relativas ao equacionamento administrativo da situação dos agentes delegados do chamado “limbo funcional”. 



    No curso desse procedimento promoveu-se audiência de conciliação para abarcar as hipóteses de impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados à serventia extrajudicial de origem, por motivo de extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário, excluindo-se da conciliação os agentes cujas serventias estavam vagas ou desimpedidas para retorno. A audiência foi realizada nos dias 25/8/2022 e 26/8/2022, ocasião em que 63 (sessenta e três) agentes fizeram suas escolhas, as quais foram posteriormente homologadas pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça.



    Entre os acordos homologados, inclui-se a escolha realizada por Joãoncimar Magnabosco, que assumiu a titularidade do 2º Serviço de Registro de imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR e pela qual o impetrante respondia, até então, de forma precária.



    Aduz deter legitimidade para a impetração do remédio constitucional, pois foi designado, pela Portaria n. 13/2021, do Juiz de Direito Diretor do Fórum da Comarca de Cruzeiro do Oeste, para responder interinamente pelo 2º Serviço de Registro de imóveis do município, a partir de 3/3/2021, “até que a serventia seja provida por candidato aprovado em concurso público” (documento eletrônico 1, pág. 5).



    Sustenta, em suma, que Joãoncimar não estaria no denominado “limbo funcional”, pois a sua serventia extrajudicial de origem (Serviço Distrital de Boa Esperança do Iguaçu, Comarca de Dois Vizinhos) estaria vaga desde 11/11/2017, nos termos do Decreto Judiciário n. 27/2018, o que lhe impediria de ser beneficiado pela conciliação. Para além disso, alega que o ato impugnado violaria o art. 236, da Constituição Federal, ao atribuir a terceiro, sem concurso público, a titularidade do 2º Serviço de Registro de imóveis Cruzeiro do Oeste.



    Reproduz jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que tanto o acesso quanto a remoção nos serviços notarial e de registro devem ser precedidos de concurso público, nos termos do art. 236, § 3º, da Constituição Federal. 



    Requer a concessão de medida liminar para suspensão dos efeitos do acórdão proferido pelo CNJ, na parte em que homologa a escolha realizada por Joãoncimar Magnabosco e, no mérito, postula a concessão da ordem, a fim de tornar sem efeito o ato coator.



    A liminar foi indeferida pelo então relator, Ministro Ricardo Lewandowski, que entendeu não preenchidos os requisitos legais necessários, principalmente em relação à probabilidade do direito. Transcrevo, a propósito, o seguinte trecho da decisão:



    “Na espécie, não visualizo, ao menos nesse juízo de deliberação não exauriente, a existência de fundamento relevante.



    Com efeito, de acordo com o noticiado na petição inicial, e constatado na análise da Portaria 13/2021 do Diretor do Fórum da Comarca de Cruzeiro do Oeste/PR (documento eletrônico 5), o impetrante não se encontra designado na condição de Agente Delegado Titular do 2° Registro de Imóveis, já que a sua nomeação



    ‘[...] tem por fundamento o preenchimento dos requisitos do art. 39, §2º, da Lei nº 8.935/94, que assegura aos escreventes substitutos mais antigos (no caso o Impetrante) o direito de responder pelo cartório na hipótese de sua vacância, até o seu provimento por meio do concurso público.’ (pág. 5 da inicial; grifei)



    Por oportuno, transcrevo o teor do dispositivo citado:



    ‘Art. 39. Extinguir-se-á a delegação a notário ou a oficial de registro por:



    [...]



    § 2º Extinta a delegação a notário ou a oficial de registro, a autoridade competente declarará vago o respectivo serviço, designará o substituto mais antigo para responder pelo expediente e abrirá concurso.’ (grifei)



    Infere-se da citada norma que, em termos objetivos, a designação do escrevente mais antigo como responsável (temporário) somente perdura enquanto o posto estiver vago. Em outras palavras, a sua permanência pressupõe a vacância da serventia.



    Tal dispositivo, voltado à concretização da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos (arts. 37, caput; e 175 da CF/88), não poderia servir de fundamento para impedir o preenchimento de vaga a partir dos critérios definidos pela legislação de regência, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e implementadas concretamente por órgãos do Poder Judiciário.” (documento eletrônico 65, pág. 10-11)



    Contra a decisão, o impetrante opôs Embargos de Declaração, alegando omissão na análise do argumento de que a serventia de origem de Joãoncimar Magnabosco estaria vaga, de modo que este poderia retornar para ela e, portanto, não preencheria os requisitos do ato coator para participação na conciliação.



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da segurança, em parecer com ementa assim redigida:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. REMOÇÕES POR PERMUTA ANULADAS PELO CNJ. IMPOSSIBILIDADE DO RETORNO ÀS SERVENTIAS DE ORIGEM. LIMBO FUNCIONAL. EQUACIONAMENTO ADMINISTRATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE ESCOLHA REALIZADA POR OFICIAL PREVIAMENTE APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO. ESCREVENTE INTERINO NOMEADO DE ACORDO COM O ART. 39, § 2º, DA LEI 8.935/1994. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. O STF é competente para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato por meio do qual o CNJ homologou escolha realizada por oficial, aprovado em concurso público, a determinada serventia extrajudicial, nos termos do art. 102, I, “r” da CF. 



    2. Inexiste direito líquido e certo à titularidade definitiva em escrivania na qual o impetrante atua como responsável interino, nos termos do art. 39, § 2º, da Lei 8.935/1994. 



    — Parecer pela denegação da segurança, prejudicados os embargos de declaração opostos.” (documento eletrônico 72).



    Em sequência, ordenei a citação de Joãoncimar Magnabosco, que se manifestou nos autos no sentido da denegação da segurança pretendida (documento eletrônico 84).



    É o relatório. Decido.



    Examinando estes autos, entendo ser o caso de denegação da segurança.



    A controvérsia vertida neste writ diz respeito a afirmada ilegalidade de acórdão do Conselho Nacional de Justiça que, homologando acordos realizados em procedimento administrativo, atribuiu a Joãoncimar Magnabosco o direito à titularidade do 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR.



    Em síntese, o impetrante, desde 2021, respondia de forma interina pela aludida serventia extrajudicial, por força de ato do Juiz de Direito diretor do fórum da Comarca de Cruzeiro do Oeste, consubstanciado na Portaria n. 13/2021 (documento eletrônico n. 5, pág. 1-2), referendada pelo Conselho da Magistratura.



    Conforme se extrai do ato, a designação do impetrante decorreu do falecimento do Sr. Dorlei Gomes, então agente delegado titular da serventia extrajudicial e, exatamente por isso, deu-se de forma provisória, precária, até que fosse designado novo titular.



    O impetrante aduz que não poderia ter sido destituído do exercício interino da aludida serventia, uma vez que apenas por concurso público um novo titular poderia passar a titularizá-la. Alega, ainda, que Joãoncimar Magnabosco não poderia ter sido beneficiado, em audiência de conciliação promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, com o 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste, pois sua serventia de origem estaria vaga. Busca, então, tornar sem efeito o acórdão do CNJ, prolatado na Consulta n. 0003413-16.2021.2.00.0000.



    De início, destaco que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a esta Suprema Corte funcionar como instância revisora das decisões técnicas proferidas pelo Conselho Nacional de Justiça. O CNJ foi criado com a finalidade específica de exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, competindo-lhe, ainda, zelar pelo cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, nos termos do art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal.



    Por tratar-se de órgão de natureza técnica, o controle jurisdicional sobre as decisões proferidas pelo CNJ somente se justifica em hipóteses excepcionais, entre as quais (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (vide MS 37762 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 8/2/2022; MS 38475 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 9/9/2022).



    Nesse sentido, registro os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal, que limitam o alcance do controle jurisdicional sobre as decisões do CNJ, em deferência à atividade técnica desempenhada pelo órgão:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL; EXORBITÂNCIA DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO; E INJURIDICIDADE OU MANIFESTA IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma, visto que o recorrente não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II – A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido de que a possibilidade de revisão de atos emitidos pelos órgãos de controle - CNJ e CNMP - só se verifica, “como regra geral, [...] nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado”. (MS 33690-AgR/DF, relator Ministro Roberto Barroso). III - No caso concreto, inexiste prova documental pré-constituída de ocorrência das hipóteses supracitadas, relembrando que o rito sumaríssimo, próprio do writ, não permite qualquer dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 38798 AgR/DF, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 4/10/2023)



    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Agravo interno em Mandado de segurança impetrado contra acórdão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) que cassou medida liminar, proferida em processo administrativo em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJ/ES), a fim de afastar o impetrante do exercício da interinidade do Tabelionato de Notas do Distrito de Goiabeiras do Juízo de Vitória/ES. 2. A parte agravante não trouxe nenhum elemento novo que justifique a revisão da decisão recorrida, mas se limitou a repetir os argumentos já rejeitados anteriormente 3. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 4. A cassação da medida liminar concedida pelo TJ/ES teve por fundamento o fato de o impetrante não cumprir os requisitos previstos no Provimento nº 77/2018, do CNJ, que dispõe sobre a designação de responsável interino pelo expediente de serventias extrajudiciais vaga. 5. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNJ tem a competência de fiscalizar os serviços extrajudiciais (art. 103-B, § 4º, III, da CF) e a decisão está devidamente fundamentada na norma que regulamenta a questão posta à sua apreciação. 6. O afastamento da conclusão do CNJ de que a decisão do TJ/ES afrontou “a ordem a ser observada para a designação do substituto para responder, interinamente, por serventia vaga” demandaria o reexame de fatos e provas, o que não se compatibiliza com o rito do mandado de segurança. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 38468 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022 - grifei)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ANULAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE ESCOLHA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS POR VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1.021, § 1°, DO CPC/2015 E 317, § 1°, DO RISTF. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 1.021, § 1°, do CPC/2015 e do art. 317, § 1°, do RISTF, é requisito de admissibilidade do agravo regimental a impugnação específica de todos os fundamentos nos quais se baseou a decisão agravada, sob pena de incidência do óbice previsto nas Súmulas 283 e 284/STF. II - No caso, a agravante limitou-se a reiterar argumentos expendidos na inicial do mandamus, insistindo na anulação do acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por meio do qual foi anulada a audiência de escolha de serventias extrajudiciais sob o argumento de que houve violação dos princípios da vinculação ao edital, da segurança jurídica e da confiança legítima. III – O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37474 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 22/10/2021 - grifei) 



    Na mesma linha, noto que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que mandado de segurança não se presta para revisão das conclusões de mérito fixadas pelo CNJ em processos administrativos disciplinares, prestigiando, mais uma vez, a atividade realizada por aquele órgão (vide MS 33.595 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2018; MS 35.540, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 29/7/2020).



    Partindo dessas premissas, bem assentadas na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo não estarem configuradas hipóteses excepcionais para revisão do acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no presente caso. 



    Com efeito, inexiste demonstração de inobservância do devido processo legal, nem de exorbitância de atribuições do CNJ, que, a rigor, atua com amparo no art. 103-B, § 4º, II, da Constituição. Confira-se:



    “Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: (...)



    § 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



    (...)



    II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;”



    Com relação à hipótese de injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, esta também não se perfaz no caso em tela. Conforme apontado na decisão monocrática que indeferiu a liminar, o impetrante respondia de forma interina pelo 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR. Portanto, a condição de interinidade não poderia servir de fundamento para impedir o preenchimento da serventia extrajudicial de forma definitiva, a partir de critérios definidos pela legislação e implementados concretamente pelo CNJ (documento eletrônico 65).



    Note-se que o Conselho Nacional de Justiça apresentou fundamentação pormenorizada e idônea para o equacionamento consensual da situação dos agentes delegados do denominado “limbo funcional”, trazendo aos autos as balizas previamente fixadas para realização da conciliação, nos seguintes termos:



    “3.2. Conciliação realizada nos autos dos PPs n. 0008639-02.2021.2.00.0000 e n. 0005826-02.2021.2.00.0000 



    Ao me debruçar sobre a situação do ‘limbo funcional’ no Estado do Paraná, antevi a possibilidade de solução consensual do conflito e remeti os autos à Presidência deste Conselho para que designasse Juiz(a) Auxiliar do Núcleo de Mediação e Conciliação do Conselho Nacional de Justiça (NUMEC) para atuação como mediador(a) ou conciliador(a) no feito. 



    Por outro lado, considerei necessário definir, previamente, balizas para a realização da conciliação. 



    Embora possua a convicção de que os delegatários têm o direito subjetivo à titularidade de uma serventia extrajudicial (pois, insisto, foram regularmente aprovados em concurso público), entendo que não se pode perder de vista que a delegação da atividade extrajudicial assume feição peculiar, marcada por relevante interesse público. 



    Isso se dá porque, diferentemente do que ocorre nos concursos públicos em geral, nos certames para as atividades notarial e registral as vagas ofertadas são substancialmente diversas no que diz respeito à lucratividade e à localização das serventias. 



    Nesse contexto, os princípios regentes da Administração Pública, com destaque para os princípios da indisponibilidade do interesse público e da moralidade administrativa, aconselham que a atribuição de serventias aos delegatários do ‘limbo funcional’ não se dê de forma aleatória. 



    De igual modo, não se revela adequado conferir aos interessados na autocomposição ampla margem para negociação, como ocorre quando estão em jogo direitos privados e disponíveis. 



    Pensar de forma diferente equivaleria a assumir o risco de serem concedidas a certos delegatários lucros incompatíveis com sua situação originária, premiando, sem justa causa, aqueles que participaram de ato declarado inconstitucional; na outra face da moeda, haveria o risco de submetê-los a desvantagens anormais e excessivas. 



    Em ambos os casos, há evidente ofensa ao sentimento de justiça, à ordem constitucional e aos princípios gerais do Direito. 



    Valho-me, nesse ponto, da máxima universalmente aceita segundo a qual a justiça apenas se realiza quando se dá a cada um aquilo que lhe é devido (suum cuique tribuere). 



    No caso, o devido seria o retorno dos delegatários às serventias de origem – assim entendida como a serventia da qual o agente delegado saiu para a remoção ou permuta invalidada. Tal retorno mostrou-se inviável quando as serventias de origem estavam extintas, desativadas ou preenchidas por outros agentes delegados regularmente designados de forma definitiva para a serventia. 



    Destaco que agentes delegados cujas serventias de origem estavam vagas e desimpedidas para o retorno foram excluídos da conciliação, visto que não há óbice para o ajuste administrativo direto. 



    De outro lado, agentes delegados que antes da remoção ou permuta invalidada estavam em cartório judicial igualmente não foram contemplados com a conciliação, pois o objeto do processo era o uso de vagas das serventias extrajudiciais para o ajuste administrativo determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, a estatização dos cartórios judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná e a irregularidade de remoções entre serventias extrajudiciais e cartórios judiciais foram apreciadas pelo Conselho Nacional de Justiça em processos diversos (PCAs 0002363- 72.2009.2.00.0000 e 0001408-75.2008.2.00.0000), envolvendo outras questões jurídicas. 



    Assim, diante da impossibilidade fática de retorno dos agentes delegados para serventia extrajudicial na qual estava antes da remoção ou da permuta invalidada, por motivo de sua extinção, desativação ou preenchimento definitivo por outro delegatário, entendo que o equacionamento administrativo do ‘limbo funcional’ somente terá respaldo constitucional se tiver como objetivo alcançar o estado de coisas mais próximo possível ao status quo ante, evitando, ao máximo, discrepâncias tais como as apontadas há pouco. 



    Para cumprir esse objetivo, tornou-se imprescindível a definição de balizas para a audiência de conciliação. 



    Para tanto, assentei, nos despachos de Id n. 4833938 e n. 4833938, como forma de proteger os legítimos interesses dos candidatos do certame atualmente em curso, que as serventias ofertadas em seu edital inaugural (Edital n. 1/2018) não poderiam ser objeto de negociação. 



    Além disso, estabeleci que a conciliação deveria levar em consideração, entre outros, os seguintes critérios: (i) a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem (na qual estava o agente delegado antes da permuta ou remoção irregular invalidada pelo Conselho Nacional de Justiça) e a receita da serventia vaga de destino; (ii) a ordem de antiguidade dos agentes delegados e (iii) a localidade da serventia de destino. 



    A meu sentir, a conjugação de tais critérios, ou seja, proporcionalidade da receita, antiguidade, e localidade da serventia, é o método mais apropriado para reproduzir, na medida do possível, a situação fática em que o delegatário se encontraria caso fosse possível o retorno à serventia originária. 



    Nesse contexto, como forma de garantir critério da proporcionalidade, as serventias de origem foram organizadas em 10 (dez) grupos, sendo que cada grupo correspondeu, proporcionalmente, a uma das faixas de valor da receita total trimestral das serventias atualmente vagas e não oferecidas em concurso público. 



    Ficou estabelecido que, dentro de cada grupo de serventias de origem, os respectivos agentes delegados, ao serem chamados nominalmente na audiência de conciliação, poderiam fazer a escolha de uma serventia vaga, respeitando-se, no grupo, a ordem de antiguidade dos delegatários. 



    Ficou também estabelecido que as serventias vagas remanescentes de uma faixa de maior valor passariam a integrar o leque de opções da faixa imediatamente subsequente.” (documento eletrônico 15, pp. 19-21 - grifei)



    Como se verifica da fundamentação, as balizas adotadas pelo CNJ no equacionamento da situação dos agentes delegados do “limbo funcional” tiveram por finalidade alcançar estado de coisas mais próximo possível à condição anterior às remoções/permutas reputadas inconstitucionais. Nesse sentido, foram fixados os seguintes critérios: a proporcionalidade entre a receita da serventia de origem e aquela da serventia vaga de destino, a ordem de antiguidade dos agentes e a localidade da serventia de destino.



    Considerando esse cenário de informações, não verifico, ao menos nesta estrita via do mandado de segurança, injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, na medida em que o acórdão do CNJ é precedido de motivação técnica idônea, não despontando manifesta ilegalidade na solução alcançada.



    Com relação ao argumento de que Joancimar não preencheria os requisitos fixados pelo próprio CNJ para participar da audiência de conciliação, o interessado traz informações que se contrapõem à narrativa do impetrante, indicando que o cartório de origem encontrava-se na lista de escolha do concurso de público de ingresso.



    Não bastasse isso, a argumentação é inteiramente prejudicada pela ausência incontestável de direito líquido e certo do impetrante a permanecer na delegação, como já pontuado na manifestação da Procuradoria-Geral da Repúblico.



    Assim, não há demonstração suficiente nestes autos de lesão a direito e líquido e certo do impetrante, que, reitere-se, exercia de forma interina o 2º Registro de Imóveis de Cruzeiro do Oeste/PR.



    Por fim, destaco que a solução adotada neste caso é a mesma que fora adotada em caso análogo, no julgamento do MS 38834, também da minha relatoria.



    Posto isso, denego a segurança, sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei Federal n. 12.016/2009, ficando prejudicados os embargos de declaração opostos contra a decisão de indeferimento da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator